Tribunal: TJDFT
Processo: 0757763-68.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PELA RECORRIDA. RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. MAJORAÇÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO.
1. O interesse de agir se consubstancia na utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado, qual seja, na hipótese, a majoração da quantia a ser devolvida em razão do distrato, o qual, por meio da presente ação, pode ser obtido, porquanto tal pretensão é resistida pela recorrida. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Na análise dos autos, verifica-se que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária (ID 8536027 e 8536029) e, posteriormente, firmaram o distrato de ID 8536009, cingindo-se a controvérsia ao percentual de retenção dos valores pagos. A quitação conferida no termo de rescisão não representa óbice à sua revisão judicial, posto que se trata de contrato de adesão, em que não há possibilidade de negociação de suas cláusulas.
4. Conforme demonstrativo de pagamentos, o recorrente pagou a quantia de R$ 10.843,27 (ID 8536010), dos quais R$ 4.000,00 se deu a título de sinal. Pelo distrato, foi restituída ao recorrente a quantia de R$ 4.943,88 (ID 8536009), sem incidência de multa adicional, uma vez que o valor retido se aproximaria dos 25% admitidos pelo STJ, razão pela qual foi determinada a restituição adicional da quantia de R$ 1.899,39. Entretanto, a retenção de R$ 4.000,00, no caso, representa percentual de 36,89% em relação aos valores pagos, o que se mostra excessivo.
5. Cabível, portanto, a reforma da sentença para redução do percentual retido, a título de penalidade contratual em razão do distrato. A recorrida comprovou o pagamento de comissão de corretagem da venda da unidade imobiliária para o recorrente (ID 8536028), no valor de R$ 10.205,47. Desse modo, cabível a retenção no patamar máximo, conforme admitido pelo STJ, isto é, 25% dos valores pagos. Com efeito, tendo em vista a quantia paga, a retenção de R$ 2.710,82 mostra-se adequada, com devolução, portanto, de R$ 8.132,45. Considerando-se a quantia já devolvida, o valor da condenação deve ser majorado para R$ 3.188,57.
6. PRELIMINAR DE REJEITADA, RECURSO DO RÉU CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para majorar o valor da condenação para R$ 3.188,57. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.